Tribunal: TJDFT
Processo: 0736680-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736680-02.2022.8.07.0001 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: 1a TURMA CÍVEL DO TJDFT RECORRIDO: 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Os presentes autos foram inaugurados para viabilizar a produção de prova grafotécnica durante a instrução da Ação Rescisória n. 0710741-23.2022.8.07.0000. Nos termos da decisão de ID 52395874, esta Relatoria esclareceu que, diante da impossibilidade técnica de remessa da Ação Rescisória ao primeiro grau de jurisdição para realização da diligência, o NUAGE orientou a i. Secretaria da 1a Câmara Cível a encaminhar ofício mediante distribuição de “processo” na origem, via Sistema PJe, com a indicação de prevenção para o Juízo a quo. No momento, a i. Secretaria entrou em contato para notificar que a autuação destes “autos” de volta à instância revisora se tratou de equívoco, uma vez que os documentos resultantes da produção de provas foram integralmente transferidos à Ação Rescisória, e já haviam sido recebidos via TEAMS e por intermédio da 1a Turma Cível. Diante de tais ponderações, determino o arquivamento destes autos, incidentalmente criados para atender ao cumprimento de diligência, tendo em vista o exaurimento do propósito ao qual se destinavam. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023 às 10:42:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora